Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. BAIXA COMPLEXIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O referido dispositivo incide na hipótese, considerado o baixo valor da causa (R$ 500,00).
2. Nos termos do art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
3. A atual tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF prevê que para ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição prevista na tabela, deve ser observado o valor mínimo de 25 URH (Unidade Referencial de Honorários), que, no período de março de 2023, corresponde a R$ 368,60.
4. No caso, embora o juízo tivesse a intenção de arbitrar os honorários advocatícios no valor mínimo recomendado pela OAB/DF, a verba honorária foi fixada em 35 URH (R$ 12.901,00).
5. Evidente o equívoco do juízo. Os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para R$ 9.215,00 – correspondentes a 25 URH de março/2023 –, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 8a-A, do CPC.
6. Mesmo que a intenção do juízo fosse a de fixar a verba honorária em valor correspondente a 35 URH, a redução dos honorários seria inevitável, considerada a baixa complexidade da causa, que se restringe à análise de cláusulas contratuais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.